Tribunal: TJSP
Processo: 1500093-54.2018.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. Acórdão que negou provimento ao recurso. Inocorrência. Omissão inexistente. Nulidade. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Indeferimento de conversão do julgamento em diligência. Necessidade não demonstrada. Deferimento de provas segundo prudente arbítrio do Magistrado frente ao caso concreto. Nulidade por ofensa ao disposto no art. 403 do CPP.

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. Acórdão que negou provimento ao recurso. Inocorrência. Omissão inexistente. Nulidade. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Indeferimento de conversão do julgamento em diligência. Necessidade não demonstrada. Deferimento de provas segundo prudente arbítrio do Magistrado frente ao caso concreto. Nulidade por ofensa ao disposto no art. 403 do CPP. Prejuízo não demonstrado.
Omissão com relação a manifestação sobre as qualificadoras. Não ocorrência. Circunstâncias agravantes suficientemente demonstradas nos autos. Competência do Tribunal do Júri. Desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita. Reiteração de argumentos ventilados em recurso anterior. Análise satisfatória de todos os fundamentos lançados. Mero inconformismo. Embargos declaratórios rejeitados.